Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-76.2007.8.14.0062
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO. ADMINISTRATIVO. AÃÃO ORDINÃRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÃÃO E COBRANÃA DE VENCIMENTOS. SERVIDORA EFETIVA. CESSÃO PARA OUTRO PODER. EXERCÃCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE AFASTAMENTO SUMÃRIO. AUTORIDADE INCOMPETENTE. FORMA INVÃLIDA. AUSÃNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PRÃVIO. NULIDADE. CIÃNCIA E OMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. NULIDADE DE CONCURSO PÃBLICO. IRRELEVANTE. REINTEGRAÃÃO E VENCIMENTOS DEVIDOS. LIMITAÃÃO AO CARGO EFETIVO. INVERSÃO DO ÃNUS DE SUCUMBÃNCIA. SÃMULAS 20 E 21 DO STF. SENTENÃA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelaÃ§Ã£o, interposto em face da sentenÃ§a que, nos autos da aÃ§Ã£o ordinÃ¡ria de reintegraÃ§Ã£o c/c cobranÃ§a, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e cassou a medida liminar deferida em aÃ§Ã£o cautelar preparatÃ3ria, condenando a autora ao pagamento de custas e honorÃ¡rios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobranÃ§a porquanto beneficiÃ¡ria da gratuidade da justiÃ§a;2. O servidor pÃºblico sÃ3 poderÃ¡ ser afastado do cargo em virtude de sentenÃ§a judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa. InteligÃªncia das SÃºmulas 20 e 21 do STF;3. O caderno processual contempla os respectivos termos de posse e exercÃcio da autora no cargo efetivo de administradora nÃvel CII no executivo municipal; sua disponibilizaÃ§Ã£o Ã CÃ¢mara Municipal no mesmo dia da posse, para ocupar o cargo em comissÃ£o de secretÃ¡ria legislativa, que jÃ¡ exercia como comissionada pura; sua nomeaÃ§Ã£o para o Ãºltimo cargo ocupado, de tesoureira legislativa; a aquisiÃ§Ã£o da estabilidade no serviÃ§o, com o cumprimento do estÃ¡gio probatÃ3rio. O termo de rescisÃ£o de contrato confirma o afastamento sumÃ¡rio; e seu requerimento de retorno ao cargo de origem, dirigido ao prefeito, no dia seguinte Ã demissÃ£o pelo presidente da CÃ¢mara Legislativa, comprova a ciÃªncia do rÃ©u;4. O ato de afastamento da autora consiste no termo de rescisÃ£o contratual assinado pelo chefe do legislativo. O ato padece de nulidade, por ausÃªncia de atribuiÃ§Ã£o do signatÃ¡rio e por inadequaÃ§Ã£o formal, porquanto sua natureza privada o perfaz imprestÃ¡vel Ã extinÃ§Ã£o de vÃnculo administrativo. Tendo o prefeito municipal tomado conhecimento do fato e nÃ£o trazido aos autos qualquer prova de providÃªncias no sentido de regularizar a lotaÃ§Ã£o da servidora, tampouco da existÃªncia de procedimento administrativo prÃ©vio, atraiu para si a responsabilidade solidÃ¡ria pelos efeitos da demissÃ£o sumÃ¡ria;5. A anulaÃ§Ã£o do concurso pelo qual a servidora ingressou no serviÃ§o pÃºblico nÃ£o tem o condÃ£o de desconstituir a estabilidade adquirida, atacÃ¡vel somente pelo procedimento disciplinar que garanta o contraditÃ3rio e a ampla defesa do acusado, em respeito ao princÃpio do devido processo legal;6. Os vencimentos alusivos ao perÃodo de afastamento sÃ£o devidos pelo ente municipal atÃ© o limite referente ao cargo efetivo da autora. Isto porque era este o vÃnculo entre as partes, alÃ©m de que as verbas percebidas a tÃtulo do cargo comissionado corriam Ã conta da CÃ¢mara Legislativa;7. A sentenÃ§a deve ser reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, com a anulaÃ§Ã£o do ato de demissÃ£o sumaria e a reintegraÃ§Ã£o da autora ao cargo efetivo, com pagamento de vencimentos correspondentes ao perÃodo de afastamento, limitados ao cargo efetivo, acrescidos de juros e correÃ§Ã£o monetÃ¡ria na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; 8. Com a reforma da sentenÃ§a e sucumbÃªncia mÃnima da autora, inverte-se em automÃ¡tico o Ã ́nus de sucumbÃªncia, pelo que deve a fazenda pÃºblica municipal suportar o pagamento de honorÃ¡rios advocatÃcios, arbitrados na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto equÃ¢nime e proporcional, na forma dos Â§Â§ 3Âº e 4Âº do art. 20 do CPC/73;9. ApelaÃ§Ã£o conhecida e parcialmente acolhida.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000108-76.2007.814.0062
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO
APELANTE: ISOLDA CARNEL
Advogado: Dr. Adair Rodrigues Carneiro
APELADO: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
Advogado: Dr. Sávio Roveno
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E COBRANÇA DE VENCIMENTOS. SERVIDORA EFETIVA. CESSÃO PARA OUTRO PODER. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE AFASTAMENTO SUMÁRIO. AUTORIDADE INCOMPETENTE. FORMA INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PRÉVIO. NULIDADE. CIÊNCIA E OMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. IRRELEVANTE. REINTEGRAÇÃO E VENCIMENTOS DEVIDOS. LIMITAÇÃO AO CARGO EFETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULAS 20 E 21 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.

Trata-se de recurso de apelação, interposto em face da sentença que, nos autos da ação ordinária de reintegração c/c cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e cassou a medida liminar deferida em ação cautelar preparatória, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança porquanto beneficiária da gratuidade da justiça;
2.

O servidor público só poderá ser afastado do cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de resultado do processo administrativo
disciplinar, no qual lhe tenha sido assegurada a ampla defesa. Inteligência das Súmulas 20 e 21 do STF;
3.

O caderno processual contempla os respectivos termos de posse e exercício da autora no cargo efetivo de administradora nível CII no executivo municipal; sua disponibilização à Câmara Municipal no mesmo dia da posse, para ocupar o cargo em comissão de secretária legislativa, que já exercia como comissionada pura; sua nomeação para o último cargo ocupado, de tesoureira legislativa; a aquisição da estabilidade no serviço, com o cumprimento do estágio probatório. O termo de rescisão de contrato confirma o afastamento sumário; e seu requerimento de retorno ao cargo de origem, dirigido ao prefeito, no dia seguinte à demissão pelo presidente da Câmara Legislativa, comprova a ciência do réu;
4.

O ato de afastamento da autora consiste no termo de rescisão contratual assinado pelo chefe do legislativo. O ato padece de nulidade, por ausência de atribuição do signatário e por inadequação formal, porquanto sua natureza privada o perfaz imprestável à extinção de vínculo administrativo. Tendo o prefeito municipal tomado conhecimento do fato e não trazido aos autos qualquer prova de providências no sentido de regularizar a lotação da servidora, tampouco da existência de procedimento administrativo prévio, atraiu para si a responsabilidade solidária pelos efeitos da demissão sumária;
5.

A anulação do concurso pelo qual a servidora ingressou no serviço público não tem o condão de desconstituir a estabilidade adquirida, atacável somente pelo procedimento disciplinar que garanta o contraditório e a ampla defesa do acusado, em respeito ao princípio do devido processo legal;
6.

Os vencimentos alusivos ao período de afastamento são devidos pelo ente municipal até o limite referente ao cargo efetivo da autora. Isto porque era este o vínculo entre as partes, além de que as verbas percebidas a título do cargo comissionado corriam à conta da Câmara Legislativa;
7.

A sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, com a anulação do ato de demissão sumaria e a reintegração da autora ao cargo efetivo, com pagamento de vencimentos correspondentes ao período de afastamento, limitados ao cargo efetivo, acrescidos de juros e correção monetária na forma dos Temas 810 do STF e 905 do STJ;
8.

Com a reforma da sentença e sucumbência mínima da autora, inverte-se em automático o ônus de sucumbência, pelo que deve a fazenda pública municipal suportar o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto equânime e proporcional, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73;
9.

Apelação conhecida e parcialmente acolhida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao apelo
, para
reformar em parte a sentença
e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos articulados na inicial; declarar nulo o ato de demissão da autora; determinar que o réu a reintegre ao seu cargo efetivo; condená-lo ao pagamento dos vencimentos puros do cargo efetivo de agente administrativo nível CII, com os adjacentes acréscimos da progressão salarial havida desde 01/02/1993 até a efetiva reintegração, acrescidos de juros e correção monetária nos moldes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; e ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(fls. 101/116), interposto por
ISOLDA CARNEL
, em face da sentença (fls. 94/97) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da
ação ordinária de reintegração c/c cobrança
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na exordial, e cassou a medida liminar deferida em ação cautelar preparatória (processo nº 0000107-81.2007.814,0062), condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança porquanto beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante expõe que foi devidamente nomeada e empossada no cargo efetivo de agente administrativo nível CII, do Poder Executivo do Município de Tucumã, com posse e exercício a partir de 01/06/1989, ficando, desde então, à disposição da Câmara Municipal, onde passou a ocupar o cargo de tesoureira legislativa nível CC6; tendo sido demitida em 31/01/1993, por meio de Termo de Rescisão de Contrato, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, à mingua de qualquer procedimento prévio, que lhe assegurasse direito ao contraditório e à ampla defesa. Informa que requereu seu retorno junto ao órgão de origem, mas que seu pedido foi verbalmente rejeitado. Sustenta que a ordem liminar, deferida em ação cautelar preparatória, foi descumprida, e que o argumento da defesa, no sentido de reintegrar a autora, com sua recusa em retornar ao trabalho na nova lotação, não se sustenta pelo fato de que o chefe do legislativo foi o destinatário da liminar e carece de atribuição para seu cumprimento no cargo de origem, tampouco o prefeito poderia demiti-la sem procedimento prévio, pelo que também é nulo o novo ato de demissão por abandono do cargo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da apelação em razão do vício de procedimento; ou sua reforma, para, em qualquer dos casos, reformar a sentença, para dar provimento ao seu pedido inicial, tornando nulo o ato de demissão e determinando sua reintegração ao cargo, com pagamento dos vencimentos e correspondente evolução salarial do período de afastamento.

Recebimento do apelo com efeito devolutivo (fl. 123).

Contrarrazões ausentes, consoante certificado à fl. 128.

Parecer do Ministério Público (fl. 138/140) pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
Aplicação da lei no tempo

Tendo a sentença sido proferida na vigência do CPC/73, será este o diploma aplicável no julgamento da apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação
e passo ao exame de mérito da matéria devolvida, nos termos a saber.
Mérito

Trata-se de recurso de apelação, interposto por ISOLDA CARNEL, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da ação ordinária de reintegração c/c cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e cassou a medida liminar deferida nos autos da ação cautelar preparatória (processo nº 0000107-81.2007.814.0062), condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados na ordem de 10% sobre o valor da causa, suspensa a cobrança porquanto beneficiária da gratuidade da justiça.

No tocante ao afastamento de servidor público efetivo, o STF já sumulou o entendimento de que o servidor efetivo só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa. Senão vejamos:
Súmula 20
. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.
Súmula 21
. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Informa a exordial que a autora é servidora efetiva do Município de Tucumã, tendo ingressado por meio do concurso público municipal nº 001/1989, para ocupar o cargo de agente administrativo nível CII, com posse e exercício em 01/06/1989; que adquiriu estabilidade sem qualquer punição administrativa; que, desde o começo do vínculo, foi disponibilizada ao Poder Legislativo, onde ocupava o cargo comissionado de tesoureiro nível CC6, quando foi demitida
ad nutum
pelo Presidente da Câmara Municipal em 31/01/1993, por meio de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho; que no dia seguinte, requereu seu retorno junto ao órgão de origem, mas que seu pedido foi verbalmente rejeitado.

A contestação (fls. 40/47) não controverte os fatos e dá razão ao ato de demissão, mas informa que o concurso que foi via de ingresso da autora, foi anulado em 07/05/1993, pelo Decreto nº 026/1993, que também homologou novo certame, no qual esta não foi aprovada. Aduz que, a quando do cumprimento da medida liminar de reintegração ao cargo, erroneamente endereçada à Câmara Municipal, a autora foi devolvida ao Poder Executivo, que a lotou no Conselho Tutelar, onde deixou de comparecer por mais de trinta dias seguidos, incorrendo em abandono do cargo, a ensejar sua demissão pelo Decreto nº 056/97. Com isto, sustenta a carência da ação e suscita preliminar de impossibilidade jurídica do pedido; no mérito, pede a improcedência dos pedidos da autora.

Na forma do inciso I do art. 333 do CPC, é ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que alega. Neste sentido, considerando que o réu confirma os fatos articulados pela autora e acrescenta outros que entende desconstituírem o direito reclamado, a princípio, competiria a ele fazer a prova neste sentido
, consoante disposição do inciso II do mesmo dispositivo.

Pois bem.

O caderno processual contempla os respectivos termos de posse e exercício da autora (fls. 11 e 12) no cargo efetivo em 01/06/1989, e sua disponibilização à Câmara Municipal no mesmo dia (fl. 13) para ocupar o cargo em comissão de secretária legislativa, que já exercia como comissionada pura (fl. 15); sua nomeação para o cargo comissionado de tesoureira legislativa em 01/01/1991 (fl. 26); a aquisição da estabilidade no serviço, com o cumprimento do estágio probatório (fl. 14); o termo rescisório, que confirma o afastamento sumário em 30/01/1993 (fl. 09); e por fim, o requerimento de retorno ao cargo de origem, dirigido ao prefeito e datado de 01/02/1993 (fls. 17).

A improcedência dos pedidos, encartada na sentença, se ampara em duas premissas. São elas: a) o termo de rescisão contratual, assinado pelo Presidente da Câmara Municipal, foi instrumento de exoneração do cargo em comissão, e não de demissão do cargo efetivo; b) a anulação do concurso público, via de ingresso da autora, invalidou os efeitos do certame. Por estes motivos, o juízo cassou a medida liminar e desconsiderou os argumentos alusivos a seu descumprimento e à posterior demissão da autora.

A questão de relevo na lide consiste em identificar o ato de demissão sob lume, verificar se satisfaz as condições de legalidade exigíveis para lhe impor validade, assim como apurar a responsabilidade do réu diante do contexto fático dos autos.

Na identificação do ato, importa ponderar entre o ato rescisório, da lavra do chefe do Legislativo, e o ato anulatório do certame de acesso ao cargo efetivo. À guisa disto, observo que o termo de rescisão contratual (30/01/1993) é anterior à anulação do concurso (07/05/1993) informada pela defesa. Portanto, não pode ter ensejado a demissão.

Demais disto, diante das alegações da autora, os fatos modificativos do direito, segundo dispõe o inciso II do art. 333 do CPC, atraem o ônus da prova a quem os sustenta. Consigno que o réu não defendeu a tese de mera exoneração, que é matéria de defesa; mas, ainda que se opte por desenvolver a construção lógica da sentença, seria de império a prova da continuidade do vínculo efetivo após a data de demissão apontada na inicial, até que sobreviesse a ordem liminar de suspensão dos efeitos do ato de demissão. No entanto, não há correlação disso nos autos.

Acentuo que, não obstante o ofício de fl. 31, datado de 13/05/97, contemplar devolução da autora ao seu órgão de origem (Prefeitura Municipal), em cumprimento à medida liminar deferida às fls. 50/51 dos autos da ação cautelar preparatória, o fato não socorre a defesa, porquanto posterior à propositura da ação e alusivo, estritamente, ao cumprimento da ordem judicial, que se deu justamente para sustar o ato de afastamento sumário.

Os autos carecem, portanto, de prova da devolução da autora ao Poder Executivo antes do aforamento da demanda, tampouco do pagamento de vencimentos posteriores à data de demissão. Logo, sobreleva o termo de rescisão contratual como ato de desligamento do vínculo administrativo discutido.

Nesta qualidade, o termo rescisório, por si só, já denota violação ao princípio da legalidade, seja pela ausência de atribuição da autoridade signatária, seja pela natureza do ato. Isto porque o cargo efetivo ocupado pela apelante compõe o quadro do Poder Executivo, de provimento do chefe deste Poder, o que afasta a validade de ato desconstitutivo do vínculo por autoridade diversa, sobretudo de outra esfera de Poder, tal qual o Presidente da Câmara Legislativa. Sobre a natureza do ato, acentuo que o termo de rescisão contratual sequer se reporta ao vínculo administrativo em questão, e nem poderia fazê-lo, já que, por essência, visa à dissolução de vínculo de natureza privada, contratual; logo, da égide do Direito Civil; portanto, a forma do ato afigura-se estranha ao liame institucional do serviço público.

Desta lógica, também resulta clara a impropriedade do entendimento consubstanciado na sentença, que deu à expressão do ato de rescisão, interpretação diversa de sua literalidade, quando o tomou como ato de exoneração. Esta exegese não se amolda ao princípio da formalidade, que marca a seara administrativa, irradiando que o termo que rescinde contrato inexistente não pode, sob qualquer pretexto, ser tomado por ato que exonera do exercício de cargo, ainda que comissionado.

Por fim, enfatizo que os argumentos referentes ao cumprimento da decisão cautelar, e à posterior demissão da autora por abandono ao serviço, constituem-se irrelevantes à discussão posta; seja porquanto afetos ao cumprimento de decisão cassada na sentença - e estranhos aos fatos vinculativos articulados na exordial, que orientam a fase de conhecimento e julgamento do feito; seja porque o ato impugnado na demanda ainda se encontrava vigente, na medida em que seus efeitos restaram apenas suspensos por decisão meramente satisfativa; sendo assim, resta desprovido de validade ato posterior de mesma finalidade, independente da forma em que se constitua.

Afora todo o exposto,
diante da constatação do vínculo efetivo e da correlata estabilidade adquirida pela autora, e em face da ausência de prova de procedimento disciplinar precedente ao ato de seu desligamento,
resta caracterizada a violação ao devido processo legal para a apuração do ensejo do afastamento da ora apelante, ao arrepio da Súmula do STF, em especial o Enunciado 20, supratranscrito.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NEGATIVA DE REGISTRO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Dirige-se o recurso contra acórdão denegatório de writ, no qual se pleiteia anulação da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proferida no Processo Administrativo n. TC 3317/003/01.
Na oportunidade, foram julgadas irregulares as admissões realizadas pelo Município de Rafard/SP durante os exercícios de 1998 e 1999, dentre elas a da ora recorrente.
2. Em suas razões, a recorrente aponta a ausência de contraditório e objetiva a anulação do processo administrativo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a avaliou e reconheceu a ilegalidade do concurso por meio do qual ela foi provida no cargo de professor do Município de Rafard.
3. Esta Corte já apontou que o procedimento administrativo realizado por Tribunal de Contas estadual que importe em anulação ou revogação de ato administrativo, cuja formalização haja repercutido no âmbito dos interesses individuais, deve assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa à luz das cláusulas pétreas constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Precedente;
4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.¿ (STJ - RMS 27.233/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2016).

No tocante ao pedido de pagamento dos vencimentos correspondentes, não os entendo devidos, em sua totalidade, pelo município apelado, consideradas as peculiaridades da conjuntura fático-jurídica do caso. Vejamos:

À luz da Portaria Administrativa nº 001/9 (fl. 16), que deu corpo à nomeação da apelante para o cargo comissionado de tesoureira legislativa, ocupado ao tempo do desligamento, como ainda dos demonstrativos financeiros de fls. 19/20, constato que o custo orçamentário remuneratório em questão corria à conta da Câmara Municipal de Tucumã, que não foi chamada à lide.

O requerimento de fl. 17, dirigido pela servidora ao prefeito municipal, contempla sua apresentação, em 01/02/1993 (dia seguinte à demissão), para o exercício de seu cargo efetivo. O documento foi recebido no mesmo dia, tendo o pedido sido indeferido verbalmente. É a explanação da inicial, confirmada pela defesa, ao argumento de que a disponibilidade da servidora, ao legislativo municipal, importava na sua exclusão do quadro de pessoal do executivo, e de que não lhe cabia reintegrá-la em virtude da anulação do concurso que lhe deu ingresso, que a destituiu do direito à estabilidade no cargo efetivo.

Este fato é de substancial densidade, na medida em que solidariza a responsabilidade do apelado pela demissão indevida, praticada pelo presidente da Câmara Legislativa. Isto porque avalizou ato inválido, praticado em vez da exoneração do cargo em comissão, ao qual deveria seguir-se a devolução da servidora ao Poder Executivo, cuja obrigação era de realizar sua lotação, para depois instaurar, se entendesse devido, o procedimento disciplinar que pudesse resultar em sua demissão. Considerando que ambos os Poderes deram por encerrados seus respectivos vínculos com a servidora por meios e formas inválidos, emerge a responsabilidade compartilhada.

Malgrado isto, impende lembrar que o vínculo administrativo das partes se limita ao cargo efetivo. Neste sentido, não seria razoável responsabilizar o réu pelo cumprimento de obrigação que não pactuou e que não condiz com o elo mantido com sua servidora.

Dito isto, reputo devidos, pelo apelado, os
vencimentos da apelante relativos tão somente ao cargo efetivo de agente administrativo nível CII, com os adjacentes acréscimos da progressão salarial havida desde 01/02/1993, até a efetiva reintegração ao cargo. Afastado, assim, o quanto percebido a título de vantagens e demais verbas proporcionais ao cargo em comissão de tesoureira legislativa.

Ausentes, nos autos, elementos capazes de aferir as verbas da condenação, restará ao juízo da execução a produção dos vetores que subsidiarão a correspondente liquidação no processo.

Deste modo, deve ser reformada a sentença,
para dar julgar procedentes os pedidos articulados na inicial e declarar nulo o ato de demissão da autora; determinar que o réu a reintegre ao serviço no seu cargo efetivo; e condená-lo ao pagamento dos vencimentos puros do cargo efetivo de agente administrativo nível CII, com os adjacentes acréscimos da progressão salarial havida desde 01/02/1993 até a efetiva reintegração.
Consectários legais

No que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").
Custas e honorários advocatícios

Com a reforma da sentença, opera-se a inversão automática do ônus de sucumbência, que reconheço a despeito da parcial procedência dos pedidos, por reconhecer de sucumbência mínima a parte improcedente.

Sendo assim, deve a fazenda pública municipal suportar o ônus do pagamento de honorários advocatícios, que arbitro
na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto equânime e proporcional, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73.

Sem custas face à isenção em favor da fazenda pública.

Ante o exposto
,
conheço e dou parcial provimento ao apelo
, para
reformar em parte a sentença
e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos articulados na inicial; declarar nulo o ato de demissão da autora; determinar que o réu a reintegre ao seu cargo efetivo; condená-lo ao pagamento dos vencimentos puros do cargo efetivo de agente administrativo nível CII, com os adjacentes acréscimos da progressão salarial havida desde 01/02/1993 até a efetiva reintegração, acrescidos de juros e correção monetária nos moldes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ; e ao pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 27 de setembro de 2021.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

__________________________________________________________________________________________
v